Tribunal: TJMT
Processo: 1022770-05.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022770-05.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RENAN BARBOSA SIMEAO - CPF: 061.205.541-81 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator para dar provimento ao agravo interno, julgando improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os contratos temporários nunca foram ininterruptos e sempre observaram os prazos legais previstos no ordenamento. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES ENTRE 2021 E 2023. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para limitar a nulidade contratual e os efeitos financeiros aos vínculos temporários mantidos entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2023, reconhecendo válidos os contratos referentes aos anos de 2019 e 2020, mas mantendo a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional quanto ao período considerado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vínculos temporários firmados entre 2021 e 2023 configuram desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando a nulidade parcial da relação; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade parcial, subsiste o dever do ente público de pagar FGTS e férias com terço constitucional pelo período declarado irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária deve observar a excepcionalidade e os prazos previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, sendo inaplicáveis retroativamente as modificações trazidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, nos termos do princípio
tempus regit actum
.

4.

A documentação constante dos autos comprova que os vínculos firmados entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2023 extrapolaram o limite temporal permitido na legislação vigente à época, totalizando mais de 34 meses, sem interstício legal mínimo e sem justificação de necessidade temporária, configurando vínculo contínuo e ilegal.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 de repercussão geral, fixou a tese de que a contratação temporária irregular dá ensejo ao pagamento do FGTS, ainda que a relação jurídica seja declarada nula.

6.

A nulidade parcial da contratação, referente apenas ao período de 2021 a 2023, impõe o pagamento proporcional de FGTS e férias com terço constitucional, excluindo os vínculos válidos dos anos de 2019 e 2020.

7.

A tese fixada no Tema 551 do STF também assegura o direito a férias com adicional de um terço quando há desvirtuamento da contratação temporária, como no presente caso.

8.

O pedido de suspensão do processo, com base em possível transação administrativa, foi corretamente rejeitado, por ausência de previsão legal para sobrestamento e ausência de proposta de acordo efetiva nos autos.

9.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, enfrentando todos os argumentos suscitados com base na legislação vigente, nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e do STF.

10.

A interposição do agravo interno sem a demonstração de fundamentos novos ou plausíveis para a reforma da decisão caracteriza conduta protelatória, autorizando a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor, com sucessivas renovações entre 2021 e 2023, sem interstício mínimo e sem justificação excepcional, configura desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF e enseja nulidade parcial da relação.

2.

Reconhecida a nulidade parcial, é devido o pagamento de FGTS e férias com adicional de 1/3 exclusivamente em relação ao período irregular.

3.

A ausência de proposta formal de acordo administrativo não justifica a suspensão do processo judicial regularmente instruído.

4.

A interposição de agravo interno sem fundamento plausível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II, IX e §2º; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 e Tema 551; STJ, REsp 1.425.622, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 21.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 26.08.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1022770-05.2024.8.11.0015 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual julgou parcialmente provido o recurso inominado, reformando a sentença para o fim de “
limitar
a nulidade e a condenação de verbas
atinente aos contratos fi
rm
ados
entre fevereiro de 2021 a

dezembro de 2023,
mantendo-se válidos os vínculos de 2019 e 2020.
”.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para o cargo de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS e terço constitucional de férias do período trabalhado (2019 a 2023).

A decisão monocrática, datada de 27/maio/2025 (Id. nº 289082382) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR – ESTADO DE MATO GROSSO – VÍNCULOS SUCESSIVOS – ANÁLISE DO INTERREGNO MÍNIMO E PRAZO MÁXIMO – CONTRATOS ENTRE 2021 E 2023 ULTRAPASSARAM O LIMITE VIGENTE NA LC 600/2017 – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL NO PERÍODO IRREGULAR – APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados com o Reclamante entre agosto de 2019 e dezembro de 2023, determinando o pagamento de FGTS e férias com terço constitucional.

2. O Estado Recorrente alega, em síntese, que:
a)
que os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos;
b)
que não houve continuidade contratual, nem extrapolação dos prazos legais
; c)
que a contratação respeitou os limites das Leis Complementares nº 600/2017, 719/2022 e 755/2023
; d)
que não houve nulidade, mas mera sucessão legítima de vínculos distintos; e
(e)
que os pedidos do Reclamante são indevidos por ausência de previsão legal específica. Aduz, ainda, que eventual execução da sentença poderá causar dano ao erário, pleiteando efeito suspensivo e, subsidiariamente, suspensão do processo diante de suposta previsão de quitação administrativa via transação.

3. O Reclamante apresentou
contrarrazões
, sustentando que a sentença deve ser mantida, pois o STF já consolidou o entendimento de que é devido o FGTS nos casos de
contratação temporária sucessiva declarada nula sem concurso público
, conforme o
RE 596.478
e a
ADI 3127
.

4. O Reclamante demonstrou que, desde
2019
, mantém contratos temporários quase sucessivos com a Reclamada,
sem respeito ao interstício mínimo de 12 (doze) meses entre as contratações e ao interstício máximo,
o qual totaliza, mesmo com pequenas interrupções, mais de
34 (trinta e quatro) meses
.

5.
PRELIMINARMENTE
, rejeito o pedido de efeito suspensivo, por ausência de demonstração de risco concreto e imediato de dano irreparável. A simples alegação de potencial impacto financeiro não se presta à suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque a própria Reclamada reconhece a existência de previsão orçamentária e programa de transação administrativa para quitação das verbas. Também
afasto
o pedido de suspensão do processo com base em eventual transação administrativa, por ausência de previsão legal que autorize a paralisação do feito nessa hipótese, aliada a petição retro mencionando a negativa de tentativa de acordo pela parte autora.

6. Nesse sentido: “A alegação genérica de dano irreparável ao erário não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ausente prova inequívoca da lesão.”
(STJ - REsp: 1425622, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: 21/05/2024).

7. Também
afasto
o pedido de suspensão do processo para aguardar possível transação administrativa, por inexistir fundamento jurídico que justifique a paralisação de processo judicial regularmente instruído e julgado.

8. Pois bem, a situação
sub examine
configura uma clara violação ao regime jurídico da contratação temporária, pois evidencia que
a necessidade da Administração não era transitória, mas sim permanente
, o que desvirtua o fundamento legal do
art. 37, IX, da Constituição Federal
.

9. No mérito, verifica-se que o Reclamante foi contratado nos seguintes períodos:

· de
agosto a dezembro de 2019
(05 meses);

· apenas em janeiro de 2020;

·
todo o ano letivo de 2021
(fevereiro a dezembro);

·
todo o ano letivo de 2022
(fevereiro a dezembro);

·
todo o ano letivo de 2023
(fevereiro a dezembro).

10. A
contratação entre 2019 e 2020 respeitou o limite máximo
previsto à época na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que era de 12 (doze) meses, além de ter havido
intervalo superior a 12 meses
antes da nova contratação iniciada em fevereiro de 2021, afastando a hipótese de continuidade indevida ou prorrogação ilegal.

11. Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida nos vínculos contratuais mantidos em 2019 e 2020
.

12. Entretanto, os contratos firmados a partir de
fevereiro de 2021
até
dezembro de 2023
caracterizam vínculo contínuo de mais de 34 (trinta e quatro) meses,
em desacordo com o limite máximo da LC 600/2017
, vigente à época, que não admitia prorrogação.

13. A LC 719/2022, que passou a permitir prorrogação por igual período, e a LC 755/2023, que ampliou o prazo máximo para 60 (sessenta) meses,
não retroagem para validar contratações anteriores irregulares
, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

14. A permanência do Reclamante no mesmo cargo e função durante três anos letivos consecutivos, sem justificativa excepcional, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e afronta ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

15. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/DF)
, firmou entendimento no sentido de que
a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento da excepcionalidade impõe o pagamento de FGTS
ao servidor contratado, em respeito ao princípio da proteção ao trabalho e vedação do enriquecimento sem causa pela Administração Pública.

16. Diante disso, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, reconhecendo como
válidas as contratações dos anos de 2019 e 2020
e
nulos apenas os contratos mantidos entre fevereiro de 2021 a dezembro de 2023
, com condenação ao pagamento de
FGTS e férias com terço constitucional apenas sobre esse período
.

17. Portanto,
a modificação legislativa não tem o condão de afastar o direito da Reclamante ao FGTS ou férias reconhecidas, pois a nulidade dos contratos já estava consolidada antes mesmo da edição da nova lei
.

18. Portanto assiste razão a reclamante, pois a autora permaneceu, no mesmo função, cargo, etc conforme se extraem dos holerites e termo de contratação anexo à exordial
ano a ano
(id. 271658996 e ss).

19. Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SORRISO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à legislação local, inexistindo previsão de substituição de servidores nos contratos sub judice, requisito necessário para contratação com base no artigo 2º, VI, da Lei Complementar n. 187/2013.

3.

Decisão monocrática reformada.

4.

Agravo Interno conhecido e provido.

(N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

20. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença, limitando
a nulidade e a condenação de verbas
atinente aos contratos firmados
entre fevereiro de 2021 a

dezembro de 2023,
mantendo-se válidos os vínculos de 2019 e 2020.

21. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do artigo 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

22. Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

23. Intimem-se.

24. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2020 não se afastaram da legalidade inerente aos atos públicos, não se traduzindo, pois, como nulos.

Entretanto, a prova acerca do período posterior, qual seja, fevereiro/2021 a dezembro/2023 se configuram nulos, eis que superaram o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, qual seja, fevereiro/2021 a dezembro/2023, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025